Tribunal: TJDFT
Processo: 0712597-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712597-94.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ANTOINETTE MVOGO ENAMA AKPA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 STJ. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas em face de sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 6.000,00 reais à autora, em razão da inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes. A sentença determinou a correção monetária pela taxa Selic, desde o arbitramento, e juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso. II. QUESTÃO EM EXAME 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há dano moral in re ipsa e se o valor da indenização deve ser majorado; (ii) estabelecer se há interesse processual na declaração de inexistência do débito e na exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito; (iii) fixar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, se o valor da condenação ou o proveito econômico (iv) determinar o critério correto de atualização monetária para a condenação imposta à Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, após a renegociação da dívida e o pagamento da primeira parcela, configura dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. O valor da indenização deve ser fixado com base no método bifásico, que considera a análise de precedentes em situações similares e as particularidades do caso concreto. No caso, o montante arbitrado em R$ 6.000,00 reais se revela adequado e proporcional, não havendo razões para sua majoração. 5. A exclusão da restrição pelo réu após o ajuizamento da ação configura reconhecimento do pedido, devendo a extinção ser com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC, para impedir nova inscrição da dívida. 6. A fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios deve seguir a ordem de preferência determinada pelo art. 85 do CPC. No caso, a sentença observou essa ordem, sendo correta a base de cálculo adotada. 7. Os juros de mora devem ser contados desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos da autora e do réu desprovidos. Sentença integrada para declarar a inexistência do débito e o cancelamento do registro com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §2o e §11; EC no 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o; art. 487, III, "a". Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 548; STJ, AgInt no AREsp 1.875.896/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/11/2021; STJ, AgInt no REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, j. 29/3/2019. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevido o critério utilizado para a fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Defende que, diante da declaração de inexistência do débito, a utilidade econômica da demanda passou a ser mensurável, devendo os honorários serem arbitrados de acordo com o proveito econômico obtido. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Em sede de recurso extraordinário, interposto de forma adesiva, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, caput, incisos V e X, da Constituição Federal, apontando a necessidade de majoração do valor arbitrado a título de compensação por dano moral, porquanto incompatível com a gravidade da ofensa. Assevera a necessidade de uniformização da questão pela Corte Suprema, em razão da função pedagógico-preventiva da responsabilidade civil do Estado e do tratamento isonômico que deve ser conferido a todos os jurisdicionados. Ao final, requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDERSON MORENO LUZ, OAB/DF 41.572. Registre-se, por oportuno, que foi apresentado um segundo recurso especial, de maneira adesiva, ao ID 77135490, pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. II - Inicialmente, cumpre esclarecer que o recurso especial adesivo de ID 77135490 não deve ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso, motivo pelo qual apenas o primeiro recurso especial apresentado (ID 75164052) poderá ser analisado. A esse respeito, confira-se: “O segundo recurso especial, interposto na forma adesiva pelos mesmos embargantes, é igualmente inadmissível. A interposição do recurso principal, ainda que não conhecido, exaure a faculdade processual da parte de impugnar a decisão, operando-se a preclusão consumativa e incidindo o princípio da unirrecorribilidade, que veda a apresentação de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial” (REsp n. 2.053.914/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Superada essa análise, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos, porquanto tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Diferente sorte colhe o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “Os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento, uma vez que não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1567852 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 13/11/2025). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDERSON MORENO LUZ, OAB/DF 41.572. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74